Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708244-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CARPIE DIEM APELADO: ADENILDO GONCALVES LOPES APELANTE: ADENILDO GONCALVES LOPES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CARPIE DIEM D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por pelas partes contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL CARPIE DIEM em desfavor de ADENILDO GONÇALVES LOPES, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 51199288). Requer o apelante, ADENILDO GONÇALVES LOPES, os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos, o apelante permaneceu inerte (ID 52070809). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Apesar de intimado para comprovar sua hipossuficiência de recursos, o apelante Adenildo deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 51564232/52070809). INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao apelante ADENILDO GONÇALVES LOPES para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo ao recurso adesivo, sob pena de deserção. À secretaria para retificar a autuação do processo, de forma a constar ambas as partes como apelantes e apeladas. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator